Tribunal: TJMT
Processo: 1003979-67.2024.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003979-67.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME MARIO SAEDT - CPF: 213.272.110-68 (APELANTE), MARINA CANAL DA SILVA - CPF: 026.508.230-70 (ADVOGADO), FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0001-19 (APELADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE PRODUTO ESSENCIAL. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. REGIÃO DE CLIMA EXTREMO. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à entrega do aparelho de ar-condicionado, rejeitando o pedido de compensação por danos morais decorrentes do atraso de seis meses na entrega do produto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso de seis meses na entrega de aparelho de ar-condicionado, adquirido por consumidor idoso, residente em região de clima extremo, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. O atraso de seis meses na entrega de aparelho de ar-condicionado extrapola o razoável e configura falha na prestação do serviço, especialmente considerando a essencialidade do produto em região com temperaturas que chegam a 45oC.

4. A condição de vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, com 70 anos de idade, somada às circunstâncias climáticas extremas da região, eleva o caso para além do mero aborrecimento cotidiano.

5. A tentativa da empresa de substituir o produto por outro de marca inferior, sem a concordância do consumidor, evidencia descaso e violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"O atraso excessivo na entrega de produto essencial, como aparelho de ar-condicionado em região de clima extremo, especialmente quando o consumidor é pessoa idosa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, VI; CC, art. 405; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 50021703420188130439, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/03/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023; TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10087236320248260482 Presidente Prudente, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 24/10/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/10/2024; TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025; Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por GUILHERME MARIO SAEDT contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Conforme consta dos autos, o autor adquiriu, em 06/09/2024, um aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTUs junto à empresa ré, com previsão de entrega para 26/09/2024 ou 27/09/2024. Alega que o produto não foi entregue no prazo estipulado, tendo realizado contatos com a empresa em 03/10/2024 e 08/10/2024, sem obter solução para o problema.

Sustenta o autor que a cidade onde reside, Água Boa/MT, apresentava temperaturas extremas, chegando a 45oC diariamente, o que lhe causou extremo desconforto pela ausência do aparelho de ar-condicionado. Diante disso, ajuizou a presente demanda em 30/10/2024, requerendo a entrega do produto e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo de origem.

Em contestação, a empresa ré reconheceu a procedência do pedido quanto à obrigação de fazer, informando que houve troca de mercadorias pela transportadora e que já havia providenciado o envio de novo produto ao autor. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, argumentou pela improcedência, sustentando que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera patrimonial e que não houve prática de ato ilícito.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na obrigação de fazer consistente na entrega do aparelho de ar-condicionado, com fundamento no art. 487, III, "a", do CPC, rejeitando o pedido de indenização por danos morais por entender que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação moral.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o produto foi entregue apenas em 26/03/2025, ou seja, seis meses após a previsão inicial de entrega. Argumenta que o atraso na entrega do produto, aliado às altas temperaturas da região onde reside, ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Sustenta que a empresa ré chegou a propor a entrega de produto diverso, de marca inferior, o que foi recusado pelo autor. Requer a reforma da sentença para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em contrarrazões, a empresa apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que agiu com diligência ao enviar o produto ao apelante tão logo concluída a destroca de mercadorias. Sustenta que não praticou ato ilícito, pois não se negou a realizar a entrega, e que o atraso decorreu de circunstâncias operacionais pontuais e devidamente justificadas.

O apelante requereu os benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido por decisão do relator.

É o relatório.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível interposta por GUILHERME MARIO SAEDT contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais em razão do atraso na entrega de aparelho de ar-condicionado adquirido pelo autor junto à empresa ré.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

No caso em análise, é incontroverso que o autor adquiriu um aparelho de ar-condicionado junto à empresa ré em 06/09/2024, com previsão de entrega para 26/09/2024 ou 27/09/2024. Também restou demonstrado que o produto foi entregue apenas em 26/03/2025, ou seja, aproximadamente seis meses após a data inicialmente prevista.

A empresa ré reconheceu a falha na entrega do produto, informando que houve troca de mercadorias pela transportadora, o que motivou a abertura de chamado interno para destroca dos itens e posterior envio de nova mercadoria ao autor.

A questão central a ser analisada refere-se à configuração ou não de danos morais decorrentes do atraso na entrega do produto.

O magistrado de origem entendeu que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação de violação relevante à dignidade ou à integridade psíquica do autor.

Contudo, entendo que o caso em análise apresenta peculiaridades que o distinguem de um mero inadimplemento contratual ordinário, configurando situação excepcional apta a ensejar danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que, em regra, o mero inadimplemento contratual não gera danos morais. No entanto, quando o descumprimento contratual causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, afetando direitos da personalidade, resta configurado o dano moral indenizável.

No caso em apreço, verifico que o atraso na entrega do produto perdurou por aproximadamente
seis meses
, período excessivamente longo e desproporcional, especialmente considerando a natureza do bem adquirido - um aparelho de ar-condicionado - e as condições climáticas da região onde reside o autor.

Conforme documentação juntada aos autos, a cidade de Água Boa/MT apresentava temperaturas extremas, chegando a 45oC diariamente, o que evidencia a essencialidade do produto para o conforto térmico e bem-estar do autor, pessoa idosa com 70 anos de idade.

A jurisprudência tem reconhecido que o atraso excessivo na entrega de produtos essenciais, como é o caso de aparelhos de ar-condicionado em regiões de clima extremo, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

"

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO - BEM ESSENCIAL - ENTREGA FORA DO PRAZO PREVISTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1.
O atraso excessivo na entrega de eletrodoméstico essencial à vida cotidiana extrapola os limites do mero aborrecimento, o que certamente acarreta constrangimentos, angústias e aflições, causando ao consumidor sofrimento íntimo capaz de gerar direito à indenização pretendida
. 2 . O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJ-MG - AC: 50021703420188130439, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/03/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de entrega do produto, em razão da superveniente falta de interesse de agir, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor sustenta que o atraso na entrega de uma geladeira, bem essencial, lhe causou transtornos, sendo necessária a utilização de recursos de terceiros para a conservação de alimentos . Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i)
se o atraso na entrega do produto configura dano moral passível de indenização
; e (ii) o quantum indenizatório adequado para compensar os transtornos sofridos pelo autor . III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A relação entre as partes se enquadra na legislação consumerista, com base nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo o autor consumidor final e a ré fornecedora de produtos. 4-
O atraso na entrega de bem essencial, como a geladeira, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, constituindo falha na prestação de serviço, nos termos do art . 14 do CDC. 5- A demora injustificada para a entrega do produto causou constrangimentos que vão além do descumprimento contratual, considerando que o bem é indispensável à conservação de alimentos, afetando diretamente a rotina e o bem-estar do autor
. 6- A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito, além de possuir caráter pedagógico e preventivo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 7- O valor de R$ 1 .500,00 mostra-se adequado para compensar o autor pelos danos morais sofridos, considerando as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8- Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1- O atraso na entrega de produto essencial, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais . 2- A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14; CPC, art. 485, VI; CPC, art . 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1124471/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j . 17-06-2010; STJ, REsp no 521.434/TO, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j . 04-04-2006. (
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10087236320248260482 Presidente Prudente, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 24/10/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/10/2024
)

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Além do atraso excessivo, outro fator relevante a ser considerado é a conduta da empresa ré durante o período de inadimplemento. Conforme relatado pelo autor e não impugnado especificamente pela ré, houve tentativa de substituição do produto por outro de marca inferior, o que demonstra descaso com o consumidor e violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

O artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

No mesmo sentido, o artigo 6o, inciso VI, do CDC assegura como direito básico do consumidor "
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
".

A conduta da empresa ré, ao deixar de entregar o produto no prazo estipulado, sem apresentar justificativa plausível para o atraso excessivo, e ainda tentar substituir o produto por outro de qualidade inferior, configura falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança que devem permear as relações de consumo.

Ressalte-se, ainda, a condição de vulnerabilidade agravada do autor, pessoa idosa com 70 anos de idade, que merece proteção especial, conforme preconiza o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

Diante dessas circunstâncias, entendo que o atraso de seis meses na entrega do aparelho de ar-condicionado, considerando as altas temperaturas da região e a condição de pessoa idosa do autor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com moderação, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e a condição do lesado.

Considerando esses parâmetros, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pleiteado pelo apelante mostra-se razoável e proporcional para compensar os danos morais sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa, além de atender à função pedagógica da indenização.

A Lei no 14.905/2024 estabelece que a taxa de juros moratórios e o índice de correção monetária, na ausência de estipulação contratual, devem ser calculados de forma unificada, sendo a taxa Selic deduzida do IPCA.

Assim, a regra geral é que, na ausência de previsão contratual, a correção monetária será feita pelo índice IPCA/IBGE, que reflete a inflação oficial, e os juros moratórios serão calculados com base na Taxa SELIC, deduzindo-se o IPCA do mesmo período.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO PARA TAXA SELIC
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1 .000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis à condenação; (iii) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e suficiente para reparar o dano sofrido, considerando o baixo valor bloqueado (R$ 200,00) e a ausência de comprovação de prejuízo à subsistência da autora. 4.
Os juros moratórios devem incidir desde
a data da citação
, conforme previsão dos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, por se tratar de responsabilidade contratual
. 5 .
A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a taxa Selic, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP) e, após a vigência da Lei 14.905/2024, a atualização será feita pelo IPCA, com compensação dos juros moratórios incluídos na Selic
. 6. Honorários advocatícios sucumbenciais que comportam fixação por apreciação equitativa, considerando o baixo valor da condenação, sendo majorados para R$1.000,00. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 8o, e 240 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024 . STJ, Tema 1.076. (TJ-SP - Apelação Cível: 10004040420238260301 Jarinu, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 29/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/01/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e
condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com
correção monetária
pelo IPCA/IBGE e
juros de mora
calculados pela Taxa Selic deduzindo-se o IPCA do mesmo período, conforme os novos parâmetros legais - Lei no 14.905 /2024.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025